Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. BOLETO FRAUDADO. CONDUTA NEGLIGENTE DA PARTE RÉ. INOBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS. CAUSA DETERMINANTE DO PREJUÍZO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido monitório lastreado em contrato de venda de produtos para escritório, sob o fundamento de que a cobrança seria ilegítima, uma vez que a obrigação teria sido adimplida após o pagamento de boleto bancário enviado ao seu e-mail pela própria empresa e o documento “apresentava corretamente os dados da Apelada e o valor da prestação, tendo como única incorreção o nome do destinatário e data de vencimento, o que não se é perceptível adotando a diligência do homem médio”.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/apelada atua no mercado de comercialização de produtos e equipamentos para escritórios; (ii) ajuizou a presente ação monitória em razão do inadimplemento da obrigação estampada na nota fiscal de n. 000.012.357, no valor de R$ 736.59; (iii) a parte ré/apelante opôs embargos à ação monitória, sob o fundamento de que o pagamento teria sido efetuado; (iv) os embargos foram rejeitados e julgado procedente o pedido para para converter o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 1.027,12 (atualizado até abril de 2024). Registre-se que a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em relação à nota fiscal, incide a partir da data da última atualização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a culpa exclusiva da parte ré e a validade do pagamento realizado por meio de boleto bancário “fraudado”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no. 8.078/1990, de sorte que a parte ré, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da parte autora, fornecedora de suprimentos para escritório (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
5. Entretanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
6. Efetivamente, a parte ré não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da credora pela emissão e envio do boleto bancário “fraudado”. No ponto, ainda que no documento conste informações similares aos serviços contratados (mesmo valor e beneficiário apresentados na nota fiscal), certo é que a consumidora não comprovou, de forma inequívoca, que o boleto teria sido enviado pelo setor financeiro da empresa autora (insuficiente a informação de que o remetente do e-mail seria um “ex-funcionário”), tampouco que tomou as cautelas mínimas ao realizar o pagamento.
7. No caso concreto, bem de ver que a causa determinante do prejuízo foi a exclusiva conduta negligente da parte ré que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a elidir a validade do pagamento e, por conseguinte, o adimplemento da obrigação (Lei no. 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII; art. 14, § 3o, inc. II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1787498, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 1o.12.2023; acórdão 1855561, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 15.05.2024